Tribunal: CARF
Processo: 19515.000007/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000007/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.975 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
MARIA LUCIA CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MULTA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO FINAL
DE ESPÓLIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A falta de apresentação da Declaração Final de Espólio está sujeita à multa,
conforme disposição dos artigos 88, inciso I da Lei 8.981/1995, 27 da Lei
9.532/1997 e do artigo 23, parágrafo 2o, da IN-SRF n. 81/2001. No entanto, há
erro na identificação do sujeito passivo quando a cobrança se dá em nome do
inventariante, na hipótese em que não houve encerramento formal de partilha.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda Pessoa Física
– IRPF relativo ao ano-calendário de 2005, apurado no Auto de Infração, fls. 114/119, no qual
foi apurada a Multa Por Falta de Entrega de Declaração, no valor de R$ 45.295,36.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000007/2010-30
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.975 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000007/2010-30

O presente processo encontra-se apensado ao Processo de no 19515.000007/2010-
95, que corresponde ao Auto de infração lavrado em 05/01/2010 (fls. 241 a 246).
Foi emitido Mandado de Procedimento Fiscal, uma vez que constava nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil que a Contribuinte recebera de outras
pessoas físicas no ano de 2005 a quantia de R$ 912.229,29 – valor não informado em sua
declaração.
Foram apresentados esclarecimentos por escrito e documentos, onde consta que o
valor foi recebido na qualidade de inventariante do espólio de Rodolfo Marcelino Kohlbach,
CPF 008.352.778-87. Os recursos referem-se a honorários de sucumbência, proveniente de ação
judicial a qual Sr. Rodolfo era patrono, processo 666/90 da 2a. Vara Cível da Comarca do
Guarujá.
Foram expedidos os MPF-diligência para Regina Marieta Ortiz Monteiro, CPF
109.641.378-79 e Alexandra Georgina Junqueira Ortiz Monteiro, CPF 113.836.198-40
intimando-as a apresentar os recibos referentes aos valores pagos a Maria Lucia Camargo. Nos
recibos apresentados, constam os valores recebidos por Maria Lucia Camargo na qualidade de
inventariante do espólio do Sr. Rodolfo.
A inventariante, Maria Lucia Camargo, apresentou cópia da Certidão de Óbito e
das peças do Formal de Partilha, extraídas dos autos de inventário n° 01.073197-0, 8a. Vara da
Família e Sucessões em São Paulo/SP, constatando-se que o Sr. Rodolfo faleceu em 26/05/2001,
sendo o início do processo de inventário de 29/06/2001 e a sentença de homologação da partilha
de 09/09/2005, com trânsito em julgado em 09/11/2005.
Na partilha ficou estabelecido que os direitos relativos aos honorários
advocatícios reservados ao de cujus pelo Juízo da 2a. Vara Cível do Guarujá, relativos à
sucumbência no processo n° 666/90, seriam partilhados na proporção de 50% para a viúva
meeira (a ora Recorrente).
Os recursos recebidos em janeiro/2005 e fevereiro/2005, no montante total de RS
843.858,27, foram recebidos entre a data da abertura da sucessão e o trânsito em julgado da
sentença que homologou a partilha e deveriam ter sido declarados como rendimentos tributáveis
na Declaração Final de Espólio de Rodolfo Marcelino Kohlbach, referente ao ano calendário de
2005, o que não foi feito.
Cientificada do Auto de Infração em 08/01/2010, a Contribuinte apresentou
Impugnação ao Lançamento, em 05/02/2010 (fls. 131 a 144). Aduz que errou a auditora fiscal
quando denunciou a omissão de R$ 843.858,27, não considerando o valor declarado na Dirpf de
R$ 415.930,02 sobre os quais pagou o equivalente a R$ 54.699,90 de Imposto de Renda apurado
na Declaração do período. E questiona se não estaria decadente o direito do credor, uma vez que
já se passaram cinco anos do tempo previsto para a cobrança legal.
No Acórdão n. 12-66.215, em Sessão de 11/06/2014 (fls. 141 a 147), a
impugnação foi julgada improcedente.
Entendeu-se que, em relação à decadência, as multas por falta/atraso de entrega
de declaração, por se tratar de descumprimento de obrigação acessória, são exigidas por
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.975 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000007/2010-30

lançamento de ofício, pela regra do art. 173 do Código Tributário Nacional – CTN, também
podendo ser efetuado o lançamento até 31/12/2011, não configurando-se a decadência.
Já sobre a multa por falta de entrega de declaração, assim se decidiu:
(fl. 147) Conforme constatado no Termo de Verificação Fiscal e nos documentos
acostados aos autos, especialmente no documento de fls. 88, constata-se que a sentença
de homologação da partilha ocorreu em de 09/09/2005, com trânsito em julgado em
09/11/2005.
Desta forma, restou descumprido o prazo de 60 dias (sessenta) pela inventariante
previsto pelo artigo 6o, caput, da citada Instrução Normativa, com a redação vigente à
época dos fatos, que prevê o prazo de entrega contado a partir do trânsito em julgado da
decisão judicial da partilha. Estando a inventariante obrigada à apresentação da referida
declaração e não tendo cumprido a obrigação, não há como desobrigá-la da multa
imposta.
Quanto à alegação de que houve tentativas por parte da outra sucessora de interromper o
processo de inventário, não foram apresentados quaisquer documentos por parte da
Impugnante que desconstituíssem o documento que homologou a partilha.
Cientificado em 05/08/2014 (fl. 151), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 153 a 155) em 20/08/2014, alegando que recolheu integralmente o que seria devido, apenas
cometendo pequeno erro material de informação quanto aos valores efetivamente recolhidos.
Aduz que “não pode agora ser penalizada com a manutenção da autuação, ainda mais incidindo-
se sobre o valor a multa desproporcional da ordem de 75% a título de mora, que efetivamente
não houve”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Cientificada em 05/08/2014 (fl. 151), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 153 a 155) em 20/08/2014. Atestada está, portanto, a tempestividade.
Multa por falta de apresentação da Declaração Final de Espólio.
Em relação à aplicação de multa por falta de entrega da Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física – Final de Espólio - referente ao Exercício 2006, em relação às obrigações
do espólio, de acordo com o artigo 6° da IN- SRF 81/2001, em vigor à época dos fatos, no prazo
de 60 (sessenta) dias contados da data do trânsito em julgado da decisão judicial da partilha,
deveria ter sido apresentada a Declaração Final de Espólio de Rodolfo Marcelino Kohlbach.
A falta de apresentação da Declaração Final de Espólio está sujeita a multa,
conforme disposto no artigo 88, inciso I da Lei 8.981/1995 c/c artigo 27 da Lei 9.532/1997 e
parágrafo 2° do artigo 23 da IN-SRF 81/2001, como foi informado no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 112 e 113).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.975 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000007/2010-30

No entanto, a responsabilidade pela entrega da declaração final de espólio não é
pessoal do inventariante, neste caso, em que a responsabilidade aqui deveria se dar em nome do
próprio espólio.
É dizer, a cobrança deve ser realizada em nome do espólio, posto que se dá como
vivo fosse o contribuinte. A rigor, a falta de declaração do espólio não pode ser estendida à
contribuinte, vez que à época não havia o encerramento da partilha.
Pelo exposto, havendo erro na sujeição passiva, o Auto de Infração deve ser
cancelado.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 162
DF CARF MF
Original